Tribunal: TJES
Processo: 0015786-57.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015786-57.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDA LEITE ALMEIDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade de contratos temporários e condenar o ente público ao recolhimento dos depósitos de FGTS. O recurso do Estado do Espírito Santo pleiteia a aplicação da prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 e a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de depósitos de FGTS em razão da nulidade de contratos temporários firmados com o Poder Público; (ii) estabelecer se as sucessivas renovações de contrato temporário para o exercício de atividade permanente (Técnico de Enfermagem) configuram a nulidade do vínculo; (iii) determinar os consectários legais incidentes sobre a condenação ao recolhimento do FGTS, em sede de remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária para cobrança de FGTS, fixando o prazo de 5 anos. Conforme a modulação de efeitos, para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após o julgamento (13.11.2014), aplica-se o prazo quinquenal. No caso, o vínculo encerrou em 28.01.2016 e a ação ajuizada em 24.05.2016, não havendo decurso do prazo prescricional.

A contratação por tempo determinado é medida excepcional e depende do preenchimento dos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 612, a saber: previsão legal dos casos, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação.

A existência de quatro contratos sucessivos no período de 21.12.2010 a 28.01.2016, para o exercício do cargo de Técnico de Enfermagem, atividade ordinária e permanente da Administração, sem a especificação da emergencialidade, descaracteriza a natureza temporária e excepcional do vínculo, ensejando a nulidade das contratações.

A nulidade da contratação temporária, em desconformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, gera ao servidor o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme entendimento do STF no Tema 916. O pedido não abrange outras verbas, como décimo terceiro e férias, o que impede a análise sob pena de
reformatio in pejus
.

Em sede de Remessa Necessária, impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar os consectários legais. Sobre o saldo de FGTS não recolhido, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada depósito, e juros de mora conforme o Tema 905/STJ. A partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/21.

Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorrerá quando da liquidação do julgado, conforme o inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS contra a Fazenda Pública é de cinco anos para os contratos extintos após 13.11.2014, em aplicação da tese firmada pelo STF no ARE 709.212/DF.

A sucessão de contratos temporários para o desempenho de atividades ordinárias e permanentes da Administração, sem demonstração concreta da necessidade temporária de excepcional interesse público, viola o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo.

A nulidade do contrato temporário confere ao trabalhador o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS referentes ao período de serviço prestado, conforme o Tema 916 do STF.

Sobre os valores devidos a título de FGTS, incide correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros de mora nos moldes do Tema 905/STJ, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC a partir de 09.12.2021 (art. 3º da EC 113/21).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, II; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF; STF, RE 658026 (Tema 612); STF, RE 765320 (Tema 916); STF, RE 1066677 (Tema 551); STF, ADI 3721; STJ, Súmula 466; STJ, TEMA 905; TJES, Súmula 22; TJES, IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, em remessa necessária, reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0015786-57.2016.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

APELADA: FERNANDA LEITE ALMEIDA

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO,
acompanhado de remessa necessária,
em face
de s
entença proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA
/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por FERNANDA LEITE ALMEIDA, cujo
decisum

afastou a prejudicial de prescrição e
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
reconhecer a nulidade dos contratos temporários e c
ondenar o apelante a recolher a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8036/90, referentes a todo o período efetivamente trabalhado,
com
correção monetária
pelo
IPCA-E (a partir do vencimento de cada depósito que deveria ter sido efetuado) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (desde a citação), oportunidade em que condenou
as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observada a isenção prevista ao apelante no artigo 20, inciso V, da Lei 9.974/13, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, a teor do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, ressalvando-se, com relação à autora, o disposto no artigo 98, §5º, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
sustentou que como “
a aplicação do prazo prescricional decorre do Decreto n° 20910/1932, a declaração de inconstitucionalidade com modulação de efeitos feita pelo STF no ARE no 709.212/DF não influencia os processos nos quais se discute nulidade de contratos por designação temporária entabulados com o Estado.
”

Por fim, pleiteou a reforma do julgado para aplicar a TR em substituição ao IPCA-E como índice de correção monetária, a teor do artigo 22, da Lei 8036/90, vide REsp 1614874/SC.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Diante do julgamento da ADI 5090, findou o sobrestamento determinado no Id. 6799889.

Como é cediço,
a contratação de servidores em designação temporária, exceção à regra do concurso público,
somente é admitida nas hipóteses definidas em lei e
para atender os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público
, senão vejamos:

Artigo 37, IX, CF/88.
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Saliente-se, a propósito, ser possível ao ente público, em consagração ao princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, valer-se desta modalidade de contratação, desde que, evidentemente,
observada a fundamental necessidade temporária de interesse público exigida pelo comando constitucional,
a ser especificada pelo legislador na lei que vier a autorizar a admissão
.

Em relação à matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
no RE 658026, ao apreciar o Tema
Repetitivo
612, fixou a tese de que, “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a)

os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e)
a contratação seja indispensável,
sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
” (
STF;
RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Logo, para a validade das contratações temporárias nas atividades regulares e permanentes da Administração Pública,
far-se-á necessária a especificação expressa, no texto da lei autorizadora, de qual seria, efetivamente, a emergencialidade ensejadora da contratação,
não sendo suficiente, portanto, a mera alegação genérica
, conforme entendimento firmado em caso análogo ao presente pela Corte Suprema,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...) CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. (...) 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração,
fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
(...) (STF; ADI 3721, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 12-08-2016 PUBLIC 15-08-2016)

Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (
TEMA
916
), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos
salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
” (STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-
2016
).

Neste escol, sobressai-se, também, a Súmula 466, do e. Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que “
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
”.

Esta é mesma intelecção da Súmula 22, deste e. Tribunal Estadual, ao dispor que “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que, posteriormente, ao apreciar o
TEMA 551
, no RE 1066677, a Suprema Corte fixou a tese de que “
Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário
e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (STF; RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-
2020
)

Registro que não desconheço a tese formulada por este e. TJES quando do julgamento do IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, segundo a qual “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Entretanto, referida tese encontra-se superada pela compreensão adotada pelo e. STF no TEMA 551, para a qual se admite, excepcionalmente, o reconhecimento do direito dos servidores temporários a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Noutras palavras, “
O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que ‘o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS’, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0125002-62.2011.8.08.0012, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/Jul/2024)

Na hipótese,
por terem as partes firmado
04 (quatro) contratos sucessivos de designação temporária
, no período de 21.12.2010 a 28.01.2016, todos para o cargo de Técnico de Enfermagem,
atividade ordinária permanente da Administração Pública, sem sequer mencionada a emergencialidade ensejadora da contratação excepcional,
resta caracterizada a nulidade das contratações
, nos termos do TEMA 612, do STF
.

Referida compreensão ganha especial destaque por inexistir substrato legal especificando, expressa e objetivamente, a emergencialidade e o consequente interesse público excecional que justificasse a contratação atípica.

Reitere-se: não houve, nas bases legais das contratações, a especificação da situação de emergencialidade, tendo esta sido tratada, quando muito, em caráter manifestamente genérico, sem especificar a contingência especial a ser suprida, circunstância que enseja no reconhecimento da nulidade da contratação havida entre as partes.

Não suficiente, em que pese a alegação de excepcionalidade e temporariedade da Administração Pública, é claramente perceptível se tratar de
vínculo continuado
, considerando que restou comprovada nos autos relação laborativa entre as partes por
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses
, de 21.12.2010 a 28.01.2016 (fls. 18/19 e 24/30). Nesses termos, não se sustenta a tese de que a contratação se fundou em uma necessidade temporária da Administração.

Consequentemente, estabelecida a nulidade da contratação temporária havida entre as partes, com evidente desvirtuamento da modalidade excepcional de contratação pelo ente público, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da CF/88, e em atenção à compreensão firmada no TEMA 612 (STF), impõe-se a condenação da Administração Pública ao pagamento do saldo advindo do FGTS (TEMA 916),
não havendo que se falar, sob pena de
reformatio in pejus
, no reconhecimento ao
décimo terceiro salário,
tampouco às
férias, acrescidas do terço constitucional (TEMA 551),
vez que referidas matérias não foram devolvidas a este colegiado.

Sobre o saldo pertinente ao FGTS não recolhido pela Administração Pública, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada depósito não efetuado, com juros de mora a partir da citação, nos termos do Item 3.1 (Condenações judiciais de natureza administrativa em geral), do TEMA 905/STJ, aplicando-se, a partir de 09.12.2021, somente a Taxa SELIC, a teor do prescrito no artigo 3º, da EC 113/21.

Especificadamente no que se refere ao prazo prescricional, é imperioso observar que o e. STF, por meio de decisão proferida em 13.11.2014, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. Ao analisar o caso, a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária, todavia, consignou a necessidade modular de forma prospectiva os efeitos de sua decisão.

No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, entendeu o e. STF que “
a modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Cumpre pontuar que, “
Do exame do julgado, entendo que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (...)
” (STJ; EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020).

Confira-se, ainda:
STJ
,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.559/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022;
STJ
,
AgInt no REsp n. 2.003.062/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022;
STJ
,
AgInt no REsp n. 1.998.503/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022;
STF
,
RE 1212866 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019;
STF
,
RE 1198362 AgR-ED-EDv, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021;
etc.

Na concretude do caso, em virtude de o
termo inicial do
prazo prescricional
corresponder à data de
28.01.2016
,
momento em que ocorreu o rompimento definitivo do vínculo temporário, por ser este posterior ao
julgamento do Recurso Extraordinário 709.212/DF
(13.11.2014)
, aplica-se o prazo quinquenal,
o que torna, ademais, irrelevante a pretensão recursal de aplicação do Decreto 20910/32
. Logo, não
há

que se falar no decurso do prazo prescricional, ainda que parcial, eis que a demanda
foi
ajuizada em
24.05.2016
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FGTS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF. ARE 709.212/DF. TERMO INICIAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 709.212, na sistemática da repercussão geral, decidiu que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão (13/11/2014). 2. Na hipótese,
considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS
, e que a ação foi proposta em 19/03/2015, aplica-se a regra que confere ao autor o direito de pleitear o depósito, já que não ultrapassados 5 (cinco) anos a partir da decisão do STF.
3. Agravo interno desprovido. (
STJ;
AgInt no REsp n. 1.693.280/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Não ignoro, ademais, a pendência de julgamento do TEMA 1189 pelo e. STF (RE 1336848), no qual se debate a “
Aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público
”, contudo, inexiste determinação de sobrestamento, viabilizando-se, portanto, o julgamento do presente apelo.

Por fim, é cediço que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do artigo 85, do CPC/15, observados os percentuais insertos no § 3º, sendo despropositado cogitar, na hipótese, a aplicação da apreciação equitativa do § 8º, vez que não há que se falar em proveito econômico inestimável ou irrisório, sobretudo porque, nos termos do inciso II, do §4º, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse passo, tratando-se de sentença ilíquida proferida em demanda na qual é parte a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, ao passo em que conheço da remessa necessária para
determinar que sobre
o saldo pertinente ao FGTS não recolhido
incida
correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada depósito não efetuado, com juros de mora a partir da citação, nos termos do Item 3.1, do TEMA 905/STJ, aplicando-se, a partir de 09.12.2021, somente a Taxa SELIC, a teor do prescrito no artigo 3º, da EC 113/21.
Estabeleço, ainda, que
a definição da verba honorária sucumbencial opere-se por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.